Tribunal: TJSP
Processo: 2011023-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Cumprimento de sentença. Impugnação ao bloqueio de valores. Rejeição. Inconformismo dos devedores. Alegação de reserva inferior a 40 salários-mínimos. Valores encontrados em conta-corrente. Alegação de impenhorabilidade. Oportunidade para a juntada aos autos de extratos do período. Cumprimento parcial. Valores junto à conta Mercado Pago. Manutenção. Quantias

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Cumprimento de sentença. Impugnação ao bloqueio de valores. Rejeição. Inconformismo dos devedores. Alegação de reserva inferior a 40 salários-mínimos. Valores encontrados em conta-corrente. Alegação de impenhorabilidade. Oportunidade para a juntada aos autos de extratos do período. Cumprimento parcial. Valores junto à conta Mercado Pago. Manutenção. Quantias encontradas junto ao Banco Santander. Extratos exibidos. Uso regular e corriqueiro da conta. Má-fé em movimentação não configurada. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.